Tribunal: TJMT
Processo: 0000652-75.2012.8.11.0111
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000652-75.2012.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO MATOS BORGES - CPF: 964.647.201-04 (APELANTE), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIA FERNANDES DIAS - CPF: 927.786.901-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ – ACOLHIMENTO
– PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA SOBRE A PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
MÉRITO PREJUDICADO – DECISÃO CONFORME O PARECER.

Tendo transcorrido, entre a data da publicação da sentença e a data do julgamento do presente recurso, lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, V, do CP, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.
Extinta a punibilidade do agente, por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo por
FERNANDO MATOS BORGES
,

contra a sentença anexada sob Id.
42036496
, em que foi condenado à pena de
2 anos de reclusão
, em regime aberto, e pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime
descrito no
art. 14, da Lei n. 10.826/03
.

Inconformada, a Defesa busca a
absolvição
alegando, em suma, que as
provas colhidas não demonstram a ocorrência do delito e assim, invoca o princípio
“in dúbio pro reo”

(Id.
42038461
).

Nas contrarrazões ministeriais sob Id.
42038462
pugna-se o
desprovimento
do Apelo.

A d. Procuradoria-Geral suscitou
preliminar de não conhecimento
do recurso, diante da ocorrência da
prescrição
da modalidade
intercorrente
, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do apelante,
conforme
transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id
44817523
):

Síntese Ministerial: Art. 14 da Lei nº 10.826/03 – Ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva intercorrente
– Pena
in concreto
– Exaurimento do lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para acusação, até a presente data – Pela declaração da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente,
prejudicado o exame de mérito
do recurso de apelação, tendo em vista a ausência de interesse recursal.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 10 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020